Tribunal: TJDFT
Processo: 0736371-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. QUANTIDADE ÍNFIMA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações das testemunhas e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu praticou o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, o que torna inviável a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
2. Para a exasperação da pena mínima com base no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga). No caso, foram apreendidos 0,24g (vinte e quatro centigramas) de crack, quantidade que não se mostra suficiente para fundamentar a exasperação da pena-base, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Pena reduzida.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.